Tribunal: STF
Processo: Rcl 55677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO: APLICABILIDADE. ADPFS Nº 275/PB, Nº 387/PI E Nº 437/CE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André/SP (Craisa), contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santo André, no Processo nº 0002554-94.2014.5.02.0434, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB,  nº 387/PI e  nº 437/CE.
 
 2.	A reclamante narra que o Juízo reclamado a condenou ao pagamento imediato de verbas trabalhistas, desconsiderando sua natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, de modo não concorrencial, criada por intermédio da Lei municipal nº 6.639, de 11 de junho de 1990, e alterada pela Lei nº 9.603, de 07 de julho de 2014. Desse modo, estaria sujeita ao pagamento de suas dívidas por meio do regime de precatórios.
 
 3.	Informa que os embargos de declaração foram acolhidos para esclarecer que a reclamante estaria “sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, motivo pelo qual não são aplicáveis os artigos 100 e 175, da Carta Magna” (e-doc. 1, p. 6).
 
 4.	Noticia que o seu recurso ordinário foi inadmitido, por deserção; os embargos de declaração foram rejeitados; o recurso de revista foi inadmitido; e assim, também, o agravo de instrumento, o agravo interno e os novos embargos de declaração.
 
 5.	Aponta que o Supremo Tribunal Federal já julgou procedentes, a seu favor, dezoito outras reclamações, nas quais determinou a observância do rito dos precatórios. Cita os julgados.
 
 6.	Destaca que suas atividades envolvem “a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município” (e-doc. 1, p. 17)
 
 7.	Requereu a concessão de liminar, para suspender o Processo nº 000254-94.2014.5.02.0434, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
 8.	Em 21/11/2022, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação de eventuais recursos bloqueados ou penhorados da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação, ressalvada a análise mais aprofundada no julgamento do mérito (e-doc. 8).
 
 9.	O Tribunal reclamado comunicou que o processo encontra-se na instância superior para apreciação do agravo de instrumento interposto para destrancar o recurso ao qual foi negado seguimento e que, por essa razão, não há como aquele juízo prestar as informações solicitadas.
 
 10.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/02/2023 (e-doc. 17).
 
 11.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 19, p. 1):
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275, 387 E 437. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. 
1. Conforme o posicionamento firmado, pelo STF, nas ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 
— Parecer pela procedência do pedido.“
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 12.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	No caso em tela, a parte reclamante, empresa pública municipal, alega que a decisão reclamada deixou de observar decisões vinculantes desta Suprema Corte, as quais reconheceram que empresas estatais prestadoras de serviços públicos, atuantes em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, submetem-se ao regime de precatórios.
 
 16.	Com efeito, diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, têm firmado o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos, cito as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 789/MA e nº 890/DF.
 
 17.	No Julgamento da ADPF nº 275/PB, esta Suprema Corte assim decidiu:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
 18.	No que se refere à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa:
 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).
 
 19.	No mesmo sentido, o Pleno deste STF assim decidiu no julgamento da ADPF nº 437/CE:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.
2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.
3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).
4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.
5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos no original).
 
 20.	No caso em tela, a autoridade reclamada, em sentença proferida em 21/11/2018, determinou que a reclamante pagasse verba trabalhista, de forma direta (e-doc. 5, p. 421-428). E, ao julgar os embargos declaratórios, assentou que a parte reclamante é “empresa pública exploradora de atividade econômica em sentido estrito, nos termos do disposto no 81º do artigo 173 da Constituição do Brasil, estando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, motivo pelo qual não são aplicáveis os artigos 100 e 175, da Carta Magna” (e-doc. 5, p. 483-484).
 
 21.	Observo que, conforme consta do e-doc. 3 (páginas 9 e 19), o capital social da ora reclamante é subscrito e integralizado pelo Município de Santo André. Dessa forma, concluo que a executada é empresa pública prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos e, por conseguinte, detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos nos termos do regime de precatórios.
 
 22.	Assim, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinado que a ora reclamante efetuasse o pagamento imediato de créditos trabalhistas.
 
 23.	A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido, conforme indicam os seguintes julgados:
 
“Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.”
(Rcl nº 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” 
(Rcl nº 41.420-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2020, p. 28/09/2020; grifos acrescidos).
 
 24.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas arguições de descumprimento de preceito fundamental apontadas como paradigmas, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.	
 
Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator